Tribunal: TJMT
Processo: 1035015-59.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035015-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ XAVIER DE SANTANA (VÍTIMA), LEOMAR CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 037.193.201-70 (INTERESSADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA GOMES - CPF: 713.971.034-18 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NORTELANDIA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado;
(ii)
paciente e corréu teriam adentrado na residência da vítima e subtraído cerca de R$ 20.000,00;
(iii)
vítima, pessoa idosa, teria sido agredida com coronhadas, ameaçada com arma de fogo e ficou trancada em cômodo da residência;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, coronhadas contra pessoa idosa, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade, que ficou trancada em cômodo da residência.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que manteve a prisão preventiva do paciente
Edson da Silva Gomes
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 320428384).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 320991355).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 325283350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 17/junho/2025, o paciente e o corréu Leomar, portando armas de fogo, teriam adentrado na residência da vítima Luiz Xavier Santana, pessoa idosa de 64 anos, e exigido a entrega de ouro e arma de fogo.

Os denunciados teriam agredido a vítima com coronhadas e subtraído cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. Na sequência, após a subtração dos valores, os acusados supostamente trancaram o ofendido em um banheiro e se evadiram do local.

Após as investigações, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

“[...] É importante destacar que a proteção da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, busca resguardar a sociedade da atuação criminosa de determinados indivíduos, prevalecendo, nesse caso, o interesse coletivo sobre o direito à liberdade daquele que infringiu a lei, diante das consequências geradas por sua conduta para a comunidade.

Sendo assim, a prisão preventiva se mostra necessária, já que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas em lei, não são suficientes ou adequadas, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto.

Destaco que o delito investigado foi, em tese, praticado contra pessoa idosa, mediante conduta violenta que causou forte repercussão social no município, o qual possui população inferior a 7 (sete) mil habitantes, o que reforça a gravidade dos fatos sob apuração, e preenche o requisito estabelecido no inciso III do art. 313 do CPP.

Por conseguinte, busca-se também resguardar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único objetivo impedir a prática de novos crimes pelos investigados. Como bem ressalta a doutrina majoritária, a prevenção da reiteração criminosa é apenas um dos fundamentos dessa medida cautelar, que também visa assegurar a confiança da sociedade no sistema de justiça e a efetividade da persecução penal [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31/julho/2025.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, coronhadas contra pessoa idosa, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade, que ficou trancada em cômodo da residência.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Edson da Silva Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025